Tribunal: TJMT
Processo: 1001069-38.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001069-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.382.582/0001-43 (AGRAVANTE), MARIA NUNES DA SILVA - CPF: 581.620.701-68 (AGRAVANTE), ANTONIO MARCOS DOS REIS - CPF: 523.082.431-04 (AGRAVADO), CINTIA MARY DUTRA BELINI - CPF: 354.119.648-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1001069-38.2021.8.11.0000

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – NECESSIDADE DE EXAME DA MATÉRIA PELO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PERIGO - DECISÃO MANTIDA – - MULTA – ART. 1.021, § 4º, CPC – DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO

Não visualizados os pressupostos para a concessão do pretendido efeito suspensivo ao recurso, impõe-se a manutenção do indeferimento da liminar postulada.

O mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária imposição da multa, prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, por decisão unânime do colegiado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1001069-38.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP, MARIA NUNES DA SILVA

AGRAVADO: ANTONIO MARCOS DOS REIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
Santa Izabel Agropastoril Comércio e Indústria Ltda.- em recuperação judicial e Maria Nunes da Silva
, de decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo postulado no Agravo de Instrumento.

Reforça que se encontram presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Aduz não haver qualquer desvantagem ou penalidade em caso de suspensão da decisão do juiz.

Assevera que caso não apresentada a documentação determinada pelo Juízo, serão considerados verdadeiras as alegações do agravado que, inclusive, foi afastado da empresa por improbidade administrativa.

Requer o provimento o recurso a fim de que seja reformada a decisão monocrática, para a concessão do efeito suspensivo.

Contrarrazões (id 81577461). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1001069-38.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão monocrática que negou o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Com efeito, a decisão agravada, objeto do agravo de instrumento, acolheu a manifestação do autor, ora agravado, para determinar que os agravantes acostassem aos autos demais documentos requeridos na cautelar, tido como faltantes, como o balanço patrimonial de 2015, DIRPJ/DIPJ/ECF dos anos de 2013, a 2018, inventários dos exercícios de 2013 a 2015, relatórios de compras e vendas de 2014 a 2017, dentre outros.

Na hipótese, ao que consta, a discussão gira entorno da exibição de documentos da empresa agravante e da qual o autor, ora agravado foi afastado.

Diante do cenário exposto, a decisão ora impugnada indeferiu o pedido de efeito suspensivo, porque, de um lado, não visualizou o risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação, de outro, entendeu que a matéria merece melhor exame após o cotejo das teses de ambas as partes.

Realça-se que o exame se deu em sede de juízo de cognição sumária. E, neste recurso, os argumentos são insuficientes a desconstituir a decisão impugnada.

Mantém-se, assim, a
decisão negativa de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Por fim,
no que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, a orientação da Corte Superior é de que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO
.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III - Esta Corte Superior entende no sentido de que não possuindo caráter protelatório, a oposição de embargos de declaração com nítido fim de prequestionamento, não enseja a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a teor do disposto na Súmula 98 desta Corte Superior.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V -
Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso
.

VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1145096/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)

No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não se configura a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual não se impõe a apontada multa.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021